Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. REEXAME EM SEDE DE SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DOSAGEM DIVERSA. EVEROLIMUS 10MG. DISTINÇÃO COM O TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de acórdão proferido em ação proposta contra o Distrito Federal, visando ao fornecimento do medicamento Everolimus 10mg.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o Tema 1234 do STF, que trata do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, é aplicável ao caso concreto; III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento Everolimus encontra-se incorporado ao SUS, nas dosagens 0,5mg, 0,75mg e 1mg, o que o distingue das hipóteses abrangidas pelo Tema 1234 do STF, que trata exclusivamente de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas do SUS.
4. O custo anual do tratamento com Everolimus 10mg, conforme nota técnica do NATJUS, é inferior a 210 salários mínimos, afastando a competência da Justiça Federal, nos termos fixados pelo STF no Tema 1234.
5. A decisão da 3a Turma Cível do TJDFT alinha-se à jurisprudência consolidada quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, conforme os artigos 23, II, e 198 da Constituição Federal, sendo legítima a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da relação processual.
6. A análise do acórdão revela que foi fundamentado de forma adequada, e está em conformidade com a legislação e os precedentes aplicáveis, inexistindo afronta ao entendimento do STF no Tema 1.234.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acórdão mantido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1.234 do STF não se aplica às demandas que envolvam medicamentos já incorporados ao SUS, mesmo que em dosagens diferentes das padronizadas.
2. A competência da Justiça Estadual abrange demandas cujo custo do tratamento anual é inferior a 210 salários mínimos.
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito à saúde permite a inclusão de qualquer deles no polo passivo, desde que a demanda esteja fundada em medicamento já incorporado ao SUS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 198; CPC, art. 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11/10/2024.